Tribunal: TJDFT
Processo: 0707601-29.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FORMALIDADES. ATENDIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS SECUNDÁRIAS. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitorial, quando, além de ter sido confirmado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os demais elementos de prova produzidos confirmam a autoria delitiva. Incabível a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, quando as provas coligidas nos autos são suficientes, robustas e harmônicas entre si para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca. Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos. Pequenas inconsistências nas declarações da vítima não têm o condão de afastar a credibilidade de seu relato, uma vez que a dinâmica dos fatos restou elucidada e as divergências indicadas referem-se a circunstâncias secundárias, que não influenciam na caracterização do crime.